Tribunal: TJDFT
Processo: 0739787-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739787-57.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JOAO PAULO PRATES DA SILVEIRA GUERRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 41579650) interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor de JOÃO PAULO PRATES DA SILVEIRA GUERRA, indeferiu o pedido de consulta ao sistema SNIPER. Eis o decisório hostilizado (ID 123830296 do processo de referência): Inicialmente, constato que a parte exequente requer consulta ao sistema "Sniper", cuja criação foi anunciada pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ. Neste particular, registro que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER consiste na unificação da busca das fontes patrimoniais cujas diligências são feitas individualmente, por meio dos sistemas disponíveis. Tenho, assim, que a pretensão carece de efetividade, uma vez que já foram realizadas as buscas por meio dos sistemas disponíveis (IDs 137297422; 101859831), os quais serão aglutinados no novo sistema enunciado. Reafirmo que não se trata de ampliação da busca patrimonial, mas de potencial condensação dos sistemas atualmente disponíveis. Assim, INDEFIRO o pedido. Promova o credor o andamento respectivo, indicando bens passíveis de penhora, no derradeiro prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito (art. 921, § 1o, do CPC). Inconformado, afirma o recorrente que foram realizadas pesquisas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD sem resultados frutíferos e, por isso, pretende a utilização da nova ferramenta de busca disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça denominada SNIPER – Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Aponta inexistência de prejuízo ao agravado e a necessidade de garantir a efetividade do processo por meio do novo sistema que engloba vários instrumentos e meios de pesquisa não abarcados nas pesquisas convencionais, pois a base de dados não é a mesma. Requer, assim, a reforma da decisão combatida para autorizar a pesquisa pleiteada na ferramenta SNIPER. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise da pretensão antecipatória, verifico a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. O agravante é credor da quantia de R$ 275.419,48 (duzentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e dezenove reais e quarenta e oito centavos) – ID 137619804, referente ao saldo devedor de empréstimo pessoal (Cédula de Crédito Bancário no 348/8986107) iniciado em 18/12/2018 e com parcelas vencidas desde 18/2/2019. Além das pesquisas convencionais descritas pelo recorrente, consta, nos autos de referência, consulta ao sistema ERIDFT (ID 101866256) e a informação de que o agravado é advogado (ID 103149617). A consulta aos sistemas ERIDFT (ID 101866256), RENAJUD (ID 101866257) e SISBAJUD (ID 101866258) foi realizada em 31.8.2021 e repetida no SISBAJUD em 22.9.2022 (ID 137619804). A pretensão em análise é da realização de busca em nova ferramenta denominada SNIPER, que não é somente a unificação das fontes de buscas patrimoniais convencionais, pois, de acordo com as informações extraídas no sítio eletrônico https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/, consiste no cruzamento de diferentes bases de dados com finalidade de obter informações patrimoniais, financeiras e societárias, sigilosas ou não. Além das bases em processo de integração, INFOJUD e SISBAJUD, estão disponíveis sem custo aos tribunais os dados da Receita Federal do Brasil, do Tribunal Superior Eleitoral, da Controladoria-Geral da União, da Agência Nacional de Aviação Civil, do Tribunal Marítimo e do CNJ. Observa-se que, no caso em comento, já foram esgotadas as diligências de busca do crédito por meio dos sistemas convencionais então disponíveis. Assim, justifica-se, em princípio, mediante juízo de cognição sumária, próprio desta fase, o acolhimento da pretensão de busca na nova ferramenta disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça. Por tais fundamentos, defiro a liminar para permitir a pesquisa via SNIPER. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador